Tribunal: TJDFT
Processo: 0714398-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714398-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: VICTOR NEVES MARTORELLI, NOELLE RHAYANE SOUSA OLIVEIRA MOREIRA DO VALE D E S P A C H O Compulsando os autos observo que não houve o recolhimento do preparo recursal cabível no momento da interposição da apelação, assim como a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça. Dessa forma, afere-se que não houve o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Todavia, a falta de recolhimento do preparo encontra previsão específica no Código de Processo Civil, consoante dispõe o art. 1.007, §4o do novo Diploma Instrumental. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Atendo ao disposto nos referidos dispositivos legais, CONCEDO À PARTE RÉ, ORA APELANTE, o prazo de 05 (cinco) para regularizar a instrução recursal, promovendo o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator